Tribunal: STF
Processo: RE 1556573
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL. RAT. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 647 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 759.244). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. COOPERATIVA AGRÍCOLA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL E POSTERIOR EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES INDEPENDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF.”



    Opostos embargos de declaração, foram esses rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o polo recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, incisos XXI, XXXV; 146, inciso III, "c"; 149, § 2º, inciso I, e; 174, §2º, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência do Tribunal a quo, ato contínuo, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar em parte.



    Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)



    Outrossim, emana que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à ilegitimidade ativa das filiais da impetrante, seria imprescindível analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse dado viés, referencio a decisão monocrática prolatada nos autos do ARE 1.370.859, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/22.



    Por sua vez, a Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 759.244, rel. Min. Edson Fachin, Tema 674 da Repercussão Geral, fixou a tese infra:



    “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.” (DJe de 25/3/2020)



    Nesse contexto, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento, porquanto afastou a imunidade de contribuição previdenciária rural e RAT sobre as receitas decorrentes de exportação indireta efetivadas por cooperativas por meio de trading company, como prevista no art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição Federal. Confiram-se, pois, os precedentes abaixo: 



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito tributário. Receitas decorrentes de exportações realizadas de forma indireta. Tema RG nº 674. Abrangência pela imunidade. Sociedade cooperativa. Atos interno e externo. Ato único, para fins de aplicação do art. 149, § 2º, inc. i, da Constituição da República.



    I. CASO EM EXAME



    1. O recurso. Agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravada, "para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do tema RG nº 674".



    2. O fato relevante. A agravada, sociedade cooperativa, ajuizou mandado de segurança visando à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária Rural relativa aos valores percebidos em operações de exportação quando utilizada trading company para efetivá-las.



    3. As decisões anteriores. O TRF4 manteve sentença que denegou a segurança. Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso extraordinário, para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do Tema RG nº 674.



    II. Questão em discussão



    4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que o presente caso é distinto da controvérsia decidida no julgamento do Tema RG nº 674. Alega que a imunidade tributária do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República não pode ser estendida às receitas de vendas de produtores rurais à cooperativa. Afirma que o presente debate diz respeito a uma compra e venda interna, não externa.



    III. Razões de decidir



    5. A imunidade às exportações, ex vi do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, é de caráter objetivo, razão pela qual é independente do agente econômico que efetiva a operação.



    6. A restrição da aplicação da norma imunizante apenas às indústrias poderia gerar grave falha de mercado ao privilegiar determinado setor, gerar a concentração do poder econômico, em detrimento ao pequeno produtor, no caso, pessoas físicas organizadas em cooperativa.



    7. O fato de se tratar de operação indireta de exportação, realizada por intermédio de uma trading company não afasta a aplicação da norma imunizante, nos termos da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 674.



    8. A percepção da realidade diferenciada das cooperativas resulta na conclusão de que a norma imunizante do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República deve ser aplicada como se os atos interno e externo fossem um único. Desta feita, é plenamente cabível a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674 ao caso.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RE 809198 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 03-09-2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa.



    1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”.



    2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 850.113 ED-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 10/4/2023)   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO (CF, ART. 149, § 2º, I) – ABRANGÊNCIA NOS CASOS DE EXPORTAÇÕES INDIRETAS – OPERAÇÕES INTERMEDIADAS POR “TRADING COMPANIES” – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 759.244-RG/SP (TEMA 674) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER 21/2007).” (RE 645.392 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/10/2019)



    Ex positis, com base no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, PROVEJO EM PARTE o recurso extraordinário, para reconhecer o direito da parte impetrante, ora recorrente, à imunidade do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, sobre as receitas decorrentes de exportação na qualidade de intermediária de produtores rurais na operação, inclusive em operação realizada via comercial exportadora (trading company), nos termos do Tema 674 da repercussão geral, bem como o direito à compensação dos créditos indevidamente recolhidos a tal título a contar da impetração do presente mandado de segurança, ex vi Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, corrigidos pela SELIC a contar de cada recolhimento indevido.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente